Tribunal: TJBA
Processo: 8093285-53.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8093285-53.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: KAMYLLI VITORIA SOUZA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
GABRIEL TERENCIO MARTINS SANTANA

APELADO: BANCO ITAU SA

Advogado(s)
:
RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANADO NO PRAZO LEGAL (ART. 76, §2º, I, DO CPC). GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO EM GRAU RECURSAL. PRESUNÇÃO LEGAL NÃO ELIDIDA (ART. 99, §3º, DO CPC). REGISTRO NO SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL – SCR/SISBACEN. NATUREZA INFORMATIVA E REGULATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANO MORAL. EXCLUSÃO DOS DADOS DO SCR. CABIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.

I. Caso em exame
Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação indenizatória, fundada na alegada inserção indevida de dados no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN), sem prévia comunicação.

II. Questão em discussão
Delimita-se a controvérsia à (i) regularidade da representação processual da parte autora, (ii) manutenção do benefício da gratuidade da justiça em grau recursal e (iii) verificação da existência de dano moral indenizável decorrente do registro no SCR, bem como à possibilidade de exclusão dos dados.

III. Razões de decidir

A preliminar de irregularidade de representação processual resta superada diante da regularização comprovada nos autos, nos termos do art. 76, §2º, I, do CPC, em observância à primazia do julgamento de mérito.

Mantém-se o benefício da gratuidade da justiça, ante a presunção legal de hipossuficiência da pessoa natural, não infirmada por prova em sentido contrário (art. 99, §3º, do CPC).

O SCR/SISBACEN possui natureza informativa e regulatória, não se confundindo com cadastros restritivos de crédito, sendo sua alimentação dever das instituições financeiras, nos termos da Resolução CMN nº 5.037/2022.

Ausente comprovação de prejuízo concreto, negativa formal de crédito ou violação a direito da personalidade, não se configura dano moral indenizável.

Todavia, impõe-se a exclusão dos dados da autora do sistema SCR, como medida adequada ao caso concreto, diante das peculiaridades verificadas nos autos.

IV. Dispositivo e tese
Recurso conhecido e parcialmente provido, para determinar a exclusão dos dados da parte autora do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central, mantendo-se afastada a condenação por danos morais e reequacionando-se a sucumbência.

Tese de Julgamento:
A ausência de comprovação de prejuízo concreto decorrente do registro no SCR afasta a configuração de dano moral indenizável, sendo possível, contudo, a determinação de exclusão dos dados do sistema, conforme as circunstâncias do caso concreto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8093285-53.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante, KAMYLLI VITORIA SOUZA DOS SANTOS e como apelado, BANCO ITAU SA.

ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Relatora, em conhecer do Apelo autoral e dar-lhe provimento parcial para reformar, em parte, a sentença
a quo
e julgar parcialmente procedentes os pedidos autorais para impor à parte ré a obrigação de excluir os dados da autora do sistema SCR, reequacionando os honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, devendo o valor ser rateado em partes iguais, ficando suspensa a exigibilidade para a parte autora, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.

Salvador, .